Tribunal: STF
Processo: MS 39737
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Distrito Federal, em 23.5.2024, “para afastar a violação a direito líquido e certo decorrente de atos emanados do Tribunal de Contas da União” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que “compete à União Federal, por intermédio de fundo próprio, organizar e manter as Forças de Segurança do Distrito Federal (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar), além de prestar auxílio financeiro para a execução de serviços públicos. Tendo presente esse específico comando constitucional, foi editada a lei federal n. 10.633/2002, que institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o referido fundo tem por escopo o auxílio financeiro prestado pela União a este ente distrital relativamente à organização e manutenção das Forças de Segurança locais e à execução de serviços públicos de saúde e educação (art. 1º). O valor anual para o FCDF à época foi fixado em R$ 2,9 bilhões, que deveriam ser corrigidos pela variação da receita corrente líquida da União (art. 2º). Tal montante deve ser entregue ao Distrito Federal sob a forma de duodécimos, até o dia 5 de cada mês (art. 4º)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Tribunal de Contas da União tem realizado sucessivos trabalhos de auditoria no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Variadas temáticas são objeto de fiscalização por aquela Corte e, algumas vezes, essas questões são reexaminadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de demandas propostas pelo Distrito Federal” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “no contexto de toda essa controvérsia, emergiu um tema bastante específico, consistente na destinação das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração dos Policiais e Bombeiros deste ente distrital. Ou seja, houve questionamentos sobre se tais valores deveriam ser destinados ao Distrito Federal, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal ou à União Federal” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Assinala que “a destinação dos valores de contribuição previdenciária ao Distrito Federal estava ocorrendo desde a instituição do FCDF em 2003 e foi chancelada por uma decisão proferida pelo próprio Tribunal de Contas da União. Por intermédio do Acórdão n. 1.316/2009, aquela Corte de Contas definiu que os valores de contribuição previdenciária descontados dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal pertencem a este ente federado, e não à União ou ao Fundo Constitucional (Processo n. 027.750/2006-9)” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Realça que, “examinando pedido de reexame deduzido pela União Federal, o Tribunal de Contas da União acolheu o apelo e determinou que a contribuição previdenciária descontada das remunerações dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal (Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis), custeadas com recursos do FCDF, deveria ser destinada ao próprio Fundo Constitucional. No mesmo ato decisório, aquela Corte de Contas determinou a instituição de processo apartado para analisar-se o ressarcimento dos valores dessas mesmas contribuições que permaneceram com o Distrito Federal desde 2003” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o Distrito Federal opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo Tribunal de Contas da União, para esclarecer que os valores de contribuição previdenciária aportados ao FCDF não poderiam ser deduzidos do montante anual repassado pela União Federal ao Fundo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi instaurado um processo de acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União (processo n. 021.435/2016-2), no âmbito do qual se buscou conferir cumprimento à determinação constante do item n. 9.4 do Acórdão n. 1.633/2016, nos seguintes termos: constituir processo apartado para analisar a viabilidade do ressarcimento ao FCDF, pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores e militares mencionados no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF, a partir de janeiro de 2003, diligenciando, para tanto, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que apresentem proposta e/ou estudos informando valores históricos, fundamentação dos acréscimos legais e valores corrigidos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “no referido processo, instaurado para dar cumprimento ao item n. 9.4 do Acórdão n. 1.633/2016, o Tribunal de Contas da União determinou, então, que os órgãos competentes (Ministério da Economia e Advocacia-Geral da União) adotem as medidas administrativas e/ou judiciais necessárias para que ocorra a recomposição do FCDF pelo Distrito Federal, no montante aproximado de R$ 5,5 bilhões” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pondera que “existe, neste momento, uma determinação emanada do Tribunal de Contas da União no sentido da adoção de providências para que ocorra a devolução, pelo Distrito Federal, dos valores de contribuição previdenciária descontados da remuneração dos integrantes das Forças de Segurança deste ente distrital. Tais montantes, relativos ao período compreendido entre janeiro/2003 e agosto/2016, devem ser ressarcidos ao FCDF. O seu montante ainda não foi apurado de forma integral e atualizada, mas se sabe que supera a quantia de R$ 5 bilhões” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “a pretensão deduzida nesta causa ampara-se nos seguintes fundamentos: (i) ocorreu, de forma inegável, o transcurso da prescrição neste caso; (ii) os postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança conduzem ao reconhecimento de que inexiste a obrigação de ressarcimento objeto desta demanda; e (iii) revela-se necessária a preservação dos efeitos de uma situação fática consolidada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar, para que se suspendam, até final julgamento da presente causa, as determinações emanadas do Tribunal de Contas da União (constantes do Acórdão n. 1.244/2020-Plenário e do Acórdão n. 382/2024-Plenário) relacionadas à obrigação de ressarcimento, em favor do FCDF, dos valores de contribuição previdenciária descontados da remuneração dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal entre 2003 e 2016” (fl. 16, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “o acolhimento da pretensão mandamental deduzida pelo Distrito Federal na presente causa, para que sejam definitivamente desconstituídos o Acórdão n. 1.244/2020-Plenário e o Acórdão n. 382/2024- Plenário, ambos do Tribunal de Contas da União, reconhecendo-se a inexistência de obrigação deste ente distrital no sentido do ressarcimento, em favor do FCDF, dos valores de contribuição previdenciária descontados da remuneração dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal entre 2003 e 2016” (fl. 16, e-doc. 1).



    3. Em 7.6.2024, foram requisitadas informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, para que sejam suspensas as determinações emanadas do Tribunal de Contas da União constantes do Acórdão n. 1.244/2020-Plenário e do Acórdão n. 382/2024-Plenário, relacionadas à obrigação de ressarcimento, em favor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, dos valores de contribuição previdenciária descontados da remuneração dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal entre 2003 e 2016. 1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. O direito material de que trata o presente Mandado de Segurança foi definido por meio do Acórdão n. 1633/2016-Plenário, cujo trânsito em julgado operou-se em 2017. Logo, não é cabível sua discussão via Mandado de Segurança sob pena de violação do prazo decadencial de 120 dias. 2. Questões relativas à prescrição deveriam ter sido aventadas no âmbito do TC 027.750/2006-9, julgado por meio do Acórdão 1.633/2016-TCU-Plenário, o qual transitou em julgado em 2017. Não é cabível no presente Mandado de Segurança tratar de questões relativas ao mérito do TC 027.750/2006-9. Prescrição, à luz do inciso II do art. 487 do CPC, é matéria de mérito. 3. Inviável o reconhecimento de prescrição nos autos do TC 027.750/2006-9 por se referir a processo transitado em julgado antes da publicação da Resolução TCU 344/2022, em conformidade com o art. 18 daquele normativo. A revogação deste art. 18 por meio da Resolução-TCU 367/2024 não altera esse cenário eis que quando da prolação do Acórdão n. 382/2024-Plenário já havia transcorrido mais de 5 anos do trânsito em julgado do Acórdão n. 1.633/2016-TCU-Plenário. 4. Ao prolatar o Acórdão n. 1.633/2016-Plenário o Plenário deu a devida ponderação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. A mudança de entendimento ocorrida com a prolação do Acórdão n. 1.633/2016- Plenário deu-se no campo da previsibilidade, do devido processo legal e do princípio do duplo grau de jurisdição. Não há falar, portanto, em violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança por parte do TCU. 5. Parecer pela extinção do Mandado de Segurança sem julgamento de mérito. Caso não acolhida a preliminar requer-se o indeferimento da medida liminar pedida, e, no mérito, a denegação da segurança” (fl. 1, e-doc. 15).



    4. Em 24.6.2024, a União assim se manifestou:



    “...a União requer o seu ingresso no presente feito, para os fins do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, com a sua intimação de todos os atos processuais na serem praticados. Preliminarmente, postula o indeferimento da petição inicial, vez que exaurido o prazo decadencial para a propositura do mandamus, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. No mérito, requer seja denegada a segurança, conforme os fundamentos articulados acima” (fl. 12, e-doc. 19).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



     



    5. O deferimento de liminar pressupõe, cumulativamente, a comprovação de relevância dos argumentos e de risco de ineficácia da decisão de mérito, se, ao final, vier a ser concedida a ordem (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que não se verifica na espécie.



    O impetrante requer “medida liminar, para que se suspendam, até final julgamento da presente causa, as determinações emanadas do Tribunal de Contas da União (constantes do Acórdão n. 1.244/2020-Plenário e do Acórdão n. 382/2024-Plenário)”. Alega que “existem relevantes razões jurídicas para se reconhecer a ilegitimidade jurídico-constitucional da obrigação de ressarcimento imputada a este ente distrital, decorrente de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União” e que “os impactos orçamentários e fiscais em causa são muito expressivos”.



    Esses argumentos são insuficientes para demonstrar o alegado perigo em aguardar-se a decisão de mérito.



    Nos acórdãos impugnados, não foram adotadas medidas restritivas pelo Tribunal de Contas da União, tampouco foi comprovado serem os atos coatores capazes de provocar imediatos “impactos orçamentários e fiscais” em desfavor do impetrante. Na espécie vertente, não se apresentam elementos que põem em risco a eficácia da segurança, se, ao final, vier a ser concedida a ordem pleiteada. 



    O Tribunal de Contas da União limitou-se a “determinar ao Ministério da Economia, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, que adotem as providências administrativas e judiciais necessárias a fim de ultimar o ressarcimento ao FCDF, pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares mencionados no artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal”. O impetrante não demonstrou que a persistência dos efeitos dos acórdãos impugnados ameaçaria a eficácia da decisão final.



    Consta da inicial desta impetração que o valor exato a ser restituído pelo Distrito Federal “ainda não foi apurado de forma integral e atualizada”, não havendo, no processo, comprovação de ato que possa repercutir na iminente determinação de cumprimento da decisão proferida pelo órgão de controle externo.



    O deferimento de medida liminar em mandado de segurança impõe o duplo atendimento dos requisitos legalmente estabelecidos. Ausente, na espécie, o risco de ineficácia de eventual concessão da segurança.



    6. Pelo exposto, indefiro a liminar.



    7. Admito o ingresso da União no processo (e-doc. 19).



    8. Vista à Procuradoria-Geral da República (incs. IX e XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora